Tribunal: STF
Processo: HC 250183
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.  HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR: ESPECIFICIDADES DO CASO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Victor Henrique Santos, advogado, em 11.12.2024, em benefício de Letícia Maria Ferreira, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.11.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 958.330/GO, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente presa preventivamente, em 9.10.2024, pela apontada prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006).



    O juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Itumbiara/GO indeferiu pedidos de revogação da prisão preventiva e de conversão da prisão preventiva em domiciliar.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 6006060-51.2024.8.09.0087 no Tribunal de Justiça de Goiás. Em 31.10.2024, o Relator, Desembargador Donizete Martins Oliveira, indeferiu o requerimento liminar.



 



    4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 958.330/GO no Superior Tribunal de Justiça. Em 7.11.2024, a Presidência daquele Superior Tribunal indeferiu liminarmente o habeas corpus, pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, realçando “não vislumbr[ar] manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas” (fl. 2, e-doc. 9).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta “manifesta ilegalidade e constrangimento ilegal imposto à paciente, que permanece encarcerada apesar de ser mãe de uma criança menor que depende integralmente de seus cuidados. É cabível, ainda, em razão da excepcionalidade do caso, mesmo diante da aplicação da Súmula 691 do STF” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “não há provas nenhuma de que as crianças estão em algum risco, outrossim, a mesma teve a decretação da prisão preventiva, após, informações de terceiros, na qual, quando teve adentramento policial na residência essa não se encontrava” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega tratar-se “de réu tecnicamente primário, identidade certa, residência fixa, família, genitora de 04 (quatro) filhos ou seja, não demonstra periculosidade e risco de furtar à aplicação da lei penal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “o crime não envolve violência ou grave ameaça e não foram cometidos contra as crianças ou em sua presença. Ocorre que não há nos autos qualquer circunstância que o torne especialmente grave, tanto que o desembargador somente se utiliza de expressões vagas e genéricas” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “1- A concessão de medida liminar para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar; 



    2- No mérito, a confirmação da liminar com a concessão definitiva da ordem de habeas corpus; 



    3- A notificação da autoridade coatora para que preste as informações de praxe; 



    4- A oitiva do Ministério Público Federal” (fl. 16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos constantes dos autos não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 958.330/GO, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, transitada em julgado em 19.11.2024. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 6006060-51.2024.8.09.0087 no Tribunal de Justiça de Goiás.



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual ainda não proferiu decisão de mérito e, no Superior Tribunal de Justiça, não foi interposto agravo regimental para análise pelo colegiado.



    Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97.009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108.718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Itumbiara/GO indeferiu pedido de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar com a seguinte fundamentação:



    “À luz do artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, situação esta que deverá ser justificada de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada. 



    No presente caso, observa-se que a prisão da acusada, ocorrida em 09/10/2024, fundamentou-se na decretação de sua prisão preventiva em razão da prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, conforme autos nº 5882365-60.2024.8.09.0087. Tal medida justifica-se pela gravidade concreta dos fatos e pelo risco de reiteração criminosa. 



    Conforme exposto na denúncia, a testemunha Pedro Paulo Ferraz, ao ser abordada por policiais, relatou ter adquirido uma porção de crack diretamente da requerente, em sua própria residência. Tal informação foi corroborada pela diligência policial realizada no local, na qual foram apreendidas 12 (doze) porções de crack, 01 (uma) porção de maconha, 01 (uma) balança digital contendo resíduos de crack, diversas embalagens plásticas comumente utilizadas para fracionamento e comercialização de entorpecentes (do tipo ‘zip lock’ e sacolé), além de documentos de identificação e correspondência em nome da requerente. Esses elementos demonstram, em conjunto, indícios suficientes da prática do tráfico de drogas e a materialidade delitiva. 



    Adicionalmente, a testemunha Oladim Geraldo, encontrada no interior do imóvel durante a diligência, confirmou que a requerente reside no local e declarou que já adquiriu drogas nesse endereço. O relato de Oladim, reforçando o uso e o comércio de substâncias ilícitas na residência, caracteriza o imóvel como ponto de tráfico, intensificando a necessidade de medidas cautelares. 



    Ressalte-se, ainda, que apenas dois dias após a busca domiciliar e as apreensões mencionadas, a requerente foi novamente flagrada pela Polícia Militar transportando drogas em seu veículo, em contexto de flagrante delito. Esse episódio, reiterando a prática criminosa, evidencia o risco concreto à ordem pública e a propensão da acusada a continuar na prática delitiva, reforçando a necessidade de sua custódia cautelar. 



    Apesar da irresignação da defesa, entendo que as razões para a manutenção da prisão preventiva persistem, isto porque os fundamentos que ensejaram a conversão de sua prisão em flagrante em preventiva permanecem presentes, sobretudo a necessidade da segregação cautelar como medida para evitar eventual reiteração criminosa. 



    Verifica-se que há provas, em uma análise sumária do feito, que indicam seu envolvimento no delito. 



    Inobstante, características pessoais positivas (tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa ou ocupação laboral lícita), ainda que comprovadas, não têm o condão de assegurar, por si sós, a revogação da prisão preventiva, mormente quando o julgador visualizar a presença de seus requisitos ensejadores, como no caso vertente, em que a constrição, repise-se, encontra-se regularmente fundamentada nos elementos necessários ao seu decreto: (...)



    Posto isto, torna-se imperioso a manutenção da segregação cautelar para fins de garantir a ordem pública, uma vez que a forma como o delito foi praticado, a princípio, mormente a quantidade de drogas apreendidas, indica a periculosidade concreta do agente, sendo as medidas cautelares diversas da prisão insuficientes no caso concreto. 



    Assim, não há se falar em insubsistência da prisão preventiva, quando demonstradas razões para a manutenção da segregação cautelar, presentes os requisitos dos artigos 312 e seguintes do CPP, estando a medida consubstanciada na garantia da ordem pública. 



    Ademais, com relação ao pleito que pretende a substituição da segregação cautelar para a prisão domiciliar, pautada na necessidade de cuidado com os filhos, cumpre analisar a legislação aplicável: (...)



    Estando-se diante de algumas das hipóteses autorizadoras da prisão domiciliar, é cediço que a sua concessão não se opera de forma automática, de modo que, em se tratando de situação excepcional, deve haver uma ponderação dos valores envolvidos. 



    A requerente sustente ser responsável pelos cuidados de seus filhos, é sabido que, diferente do que ocorre com mães e gestantes, a imprescindibilidade de referidos cuidados não é presumida, de modo que a concessão da prisão domiciliar, nestes casos, está condicionada à devida e necessária comprovação. 



    Não obstante, é de rigor ponderar que, para a concessão da medida nestas hipóteses, esta, de qualquer sorte, precisaria atender ao melhor benefício da criança, o que não se compatibiliza com o casos dos autos, mormente porque os elementos indicam que o delito de tráfico de drogas era praticado na residência da requerente. 



    Assim, tenho que a substituição da prisão domiciliar a requerente colocaria em risco à própria proteção integral das crianças” (fls. 1-4, e-doc. 4).



    11. O Superior Tribunal de Justiça, na decisão impugnada, pela qual indeferido o pleito de prisão domiciliar, afastou o alegado constrangimento ilegal apresentado pela defesa da paciente, nestes termos:



    “In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Em especial quanto à tese de que deve haver a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, não há teratologia pois a paciente, em princípio, traficava em sua residência (fl. 50), situação excepcional passível de afastar a concessão desse benefício segundo alguns precedentes do STJ. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus” (fl. 2, e-doc. 9).



    12. É necessária especial cautela em casos como o presente, considerada a pretensão de deferimento de prisão domiciliar, que não se pode dar sem se atentar aos elementos postos no processo que conduziram à decisão questionada.



    No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, “não [se] reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar para todas as mulheres presas gestantes, ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência, impondo-se a apreciação pelo ‘julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto’ (HC 157.084/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 08.6.2018)” (HC n. 214.226, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.4.2022).



    A custódia domiciliar de mulheres com filhos menores de idade como medida substitutiva à preventiva dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal e à prisão em execução penal do art. 117 da Lei 
n. 7.210/1984 exige do julgador análise de adequação da situação prevista na norma às condições subjetivas da custodiada, para que não se frustrem os objetivos da sanção penal, de resguardo ao processo penal ou à ordem pública, sob pena de transformarem-se em incentivo à continuidade de práticas delitivas e possibilidade de prosperar a impunidade.



    13. Na espécie, a referência às crianças que dependem da paciente não auxilia na análise e na conclusão da pretensão esboçada, pois as instâncias antecedentes afirmaram que o crime pelo qual responde a paciente teria se desenvolvido também no espaço doméstico, pondo em risco a segurança e a incolumidade dos menores.



    Essas informações já seriam suficientes para configurar situação de risco aos menores que não privilegia o princípio do melhor interesse que rege a Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), pelo que se revela descabida a concessão de prisão domiciliar no caso apreciado. 



    14. Anote-se não haver elementos comprobatórios no processo sobre a pretensa ilegalidade que pudessem autorizar a concessão do habeas corpus. As assertivas do impetrante são adversadas pelas informações constantes nos atos judiciais juntados, pelo que não se pode sobrepor o que afirmado pela defesa sem prévio exame dos fatos e das circunstâncias que levaram à prisão em flagrante da paciente, convertida em custódia cautelar.



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora